Tribunal: TJBA
Processo: 8009580-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009580-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARQUES CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REQUISITO FORMAL INDISPENSÁVEL. SÚMULA 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR OUTROS MEIOS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada por instituição financeira e determinou o prosseguimento da execução de multa cominatória fixada em ação de busca e apreensão, na qual foi reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinada a devolução de veículo ao autor. Diante do descumprimento da ordem judicial, foi fixada multa diária limitada ao teto de R$ 15.000,00. Consolidado o valor, iniciou-se o cumprimento de sentença. O agravante sustentou a inexigibilidade da multa por ausência de sua intimação pessoal, tese rejeitada pelo juízo de origem sob o fundamento de ciência inequívoca da ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer impede a exigibilidade das astreintes, ainda que demonstrada a ciência inequívoca da ordem judicial por meio de manifestações processuais.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

4. A Corte Especial do STJ reafirmou a plena vigência do referido entendimento, inclusive após a entrada em vigor do CPC/2015, consolidando a exigência como requisito formal indispensável à constituição da mora.

5. A teoria da ciência inequívoca não supre a ausência de intimação pessoal, por se tratar de requisito objetivo de validade da cobrança das astreintes, não passível de relativização.

6. A inexistência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa, configurando vício que afeta a própria eficácia da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A prévia intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a exigibilidade de astreintes. 2. A ciência inequívoca da ordem judicial não supre a ausência de intimação pessoal para fins de cobrança de multa cominatória.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 513, §2º, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 410 do STJ; STJ, EREsp 1.360.577/MG; STJ, REsp 2.128.695/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
N° 8009580-92.2026.8.05.0000
em que é agravante
BANCO J. SAFRA S.A
, e agravados
JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTRO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA